Tribunal: TJPA
Processo: 0814965-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814965-07.2024.8.14.0401

APELANTE: SUELEM FERNANDA MONTEIRO DA SILVA SENA

APELADO: HELTON DE SOUZA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a revogação das medidas protetivas ocorreu sem prévia oitiva da vítima; e (ii) saber se, diante do decurso do tempo e da ausência de novos episódios de violência, subsiste situação de risco atual apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na revogação das medidas protetivas, pois foi oportunizado à vítima manifestar-se previamente acerca de sua manutenção, por meio da réplica à contestação, em consonância com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 1.249).

4. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e exigem demonstração concreta de risco atual ou iminente, não se prestando à manutenção automática com base em alegações pretéritas. O decurso de lapso temporal relevante sem registro de novas ocorrências, aliado à ausência de elementos que evidenciem perigo contemporâneo, autoriza a revogação da medida.

5. Inviável a adoção de mecanismos permanentes de monitoramento e reavaliação sem suporte fático atual de risco, sob pena de desvirtuamento da natureza emergencial das medidas protetivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUELEM FERNANDA MONTEIRO DA SILVA SENA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em seu favor.

Em razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de manutenção das medidas protetivas à luz do art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006, argumentando que o risco ainda persiste e que a revogação somente poderia ocorrer após prévia oitiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pela adoção de mecanismos periódicos de monitoramento e reavaliação do risco, a fim de aferir a necessidade de manutenção das medidas protetivas, requerendo, ao final, a reforma da sentença para restabelecer as medidas de urgência.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual, ressaltando-se às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, conforme o disposto na Resolução TJ/PA nº 7, de 23.07.2025, com as alterações da Resolução TJ/PA nº 3, de 11.02.2026.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Cuida-se de apelação interposta por SUELEM FERNANDA MONTEIRO DA SILVA SENA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em caráter liminar.

Acerca da imputação fática que deu ensejo ao pedido protetivo, consta dos autos, em síntese, que a requerente compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e noticiou ter sido ameaçada, em
20/07/2024
, por seu marido, à época, Helton de Souza Sena, o qual teria afirmado: “
SE FALAR DA MINHA MÃE, DO MEU PAI E DA MINHA FILHA EU TE MATO”
, além de, segundo a narrativa da ofendida, proferir ofensas contra ela. Em razão disso, postulou a imposição de medidas protetivas.

Em decisão liminar,
proferida em 23/07/2024
, foram deferidas as seguintes medidas:
“(a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima/Requerente, devendo levar consigo tão somente os seus objetos de uso pessoal. (b) Proibição das condutas a seguir especificadas: 1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros. 2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação. 3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”

Posteriormente, o requerido apresentou contestação, a vítima apresentou tréplica, o Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas e, ao final, em
10/09/2024,
sobreveio sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogando as medidas protetivas liminarmente deferidas, sob o fundamento de que as questões são relacionadas à fidelidade do requerido e não ultrapassam divergências entre o casal, sem histórico de violência doméstica.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de manutenção das medidas protetivas à luz do art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006, argumentando que o risco ainda persiste e que a revogação somente poderia ocorrer após prévia oitiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pela adoção de mecanismos periódicos de monitoramento e reavaliação do risco, inclusive com acompanhamento por equipe multidisciplinar, audiências de justificação e intimações periódicas.

III - MÉRITO RECURSAL

Do pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência

A irresignação não comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar não prosperar o argumento sustentado pela apelante, acerca da ausência de sua manifestação prévia à extinção das medidas,
pois, na hipótese, foi oportunizado a ela manifestar-se acerca da manutenção, ou não, das medidas protetivas em questão, aquando da apresentação de réplica à contestação (ID 25556311), em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ
[1]
, ocasião em que a apelante pleiteou a permanência das referidas medidas.

Quanto ao pleito de manutenção das medidas protetivas de urgência
, é cediço que

tais medidas possuem natureza cautelar e, por isso mesmo, reclamam demonstração concreta de situação atual ou iminente de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Não se trata, portanto, de providência vocacionada à perpetuidade automática, mas de instrumento de contenção de risco efetivo, cuja manutenção exige lastro fático idôneo e contemporâneo.

Na espécie, o próprio teor da sentença evidencia que o juízo singular examinou detidamente as alegações da vítima, a contestação do requerido, a réplica da requerente/apelante, os documentos juntados e a manifestação ministerial, concluindo pela ausência de motivos que façam
jus
à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente.

Com efeito, o relato acerca da violência sofrida pela vítima se deu no mês de julho de 2024 e o apelo foi interposto em outubro daquele ano, já tendo transcorrido mais de 01 (um) ano desde então, sem que houvesse notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indicassem perigo atual e iminente para a vítima.

Logo, observa-se que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável, sem que tenha sido comprovado pela apelante a manutenção ou o agravamento da situação de risco, supostamente por ela vivenciada.

Ao contrário, não há registro de que, após os fatos narrados no boletim de ocorrência, a recorrente tenha voltado a procurar a autoridade policial para noticiar novo episódio ou requerer outras providências destinadas à salvaguarda de sua integridade.

É certo que o art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006
[2]
, invocado pela apelante, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes. Todavia, a correta compreensão do dispositivo não autoriza a manutenção automática da cautela apenas com base em alegação abstrata de temor. A persistência do risco deve ser demonstrada no caso concreto, não bastando a mera remissão ao histórico pretérito do relacionamento, sobretudo quando o acervo examinado pelo juízo de origem, aliado à ausência de fatos novos por lapso temporal relevante, aponta para a cessação da situação emergencial que justificara o deferimento liminar.

Assim, é possível concluir que o decurso do tempo desconfigurou a situação de urgência inicialmente relatada e a apelante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas e a necessidade de sua decretação no presente momento.

As particularidades do caso concreto indicam que a situação de risco relatada anteriormente já não persiste.

Destaco o precedente jurisprudencial abaixo:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA 1ª APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, 998) - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (2º) - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA - NECESSIDADE.
[...] As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, porquanto só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha.
3. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar,
tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos
, tendo em vista que "restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima" (REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022). Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para então decidir se cabível ou não sua aplicação.
4. As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de lapso temporal considerável entre a data da concessão das medidas protetivas
(14.09.2020)
e a presente data
(fevereiro de 2023)
sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e/ou familiar, indicam que a situação de risco relatada anteriormente não mais existe.
5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela defensora nomeada dativa, por óbvio, ele faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJ-MG - APR: 09716957920208130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/03/2023).

Quanto ao pedido subsidiário de adoção de mecanismos periódicos de monitoramento e reavaliação,
denota-se que, não tendo sido comprovada, no momento do julgamento, a persistência da situação concreta de perigo, não há como impor ao juízo de origem um sistema contínuo de monitoramento processual desatrelado de risco atual demonstrado. A adoção de tais providências, sem suporte fático idôneo, importaria inversão da natureza cautelar do instituto, convertendo medida emergencial em instrumento de supervisão indefinida das relações entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Tema Repetitivo 1249 (Tese firmada): I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.
Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

[2]
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Belém, 08/06/2026